Tribunal: STF
Processo: ARE 1396549
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Acre contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem que manteve a sentença a qual conferiu direito ao abono de permanência à servidora, ora recorrida, contratada sem concurso público.



    O recorrente aponta violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. Sustenta que “com a EC n. 38/2005, todos os servidores, admitidos sem concurso, até 31/12/1994, ficaram efetivados”, porém, “teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.”



    Aduz que “jamais o judiciário poderia ter concedido a vantagem requerida, uma vez que, sem o necessário atributo da efetividade não pode receber vantagem destinada exclusivamente aos servidores efetivos”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o ARE 1.306.505, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.157, fixando a seguinte tese: É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3.609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30 de outubro de 2014).”



    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes: ARE 1.369.853 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.355.999, ministro Alexandre de Moraes.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.157/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator